Tribunal: STJ
Processo: 0627183-49.2023.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973179 - CE (2025/0233722-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA KARLENI RODRIGUES ROSA
ADVOGADO
: LENNON DE ARAÚJO FÉLIX - CE019276
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA
SÚMULA 284/STF.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ERRO DE FATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO
SÚMULA 7/STJ.
POR VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM PRINCÍPIOS. DEFICIÊNCIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
A dissociação entre os fundamentos do acórdão recorrido e aqueles deduzidos nas razões do
1.
recurso especial também caracteriza deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da
Súmula 284/STF.
. As conclusões do acórdão recorrido acerca da carência de ataque ao teor da decisão então
2
agravada e não demonstração da ocorrência de erro de fato, mas sim discordância com o
julgamento foram extraídas da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Súmula 7/STJ,
. Consoante o STJ, "não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
3
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no conceito de lei
federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de cabimento do apelo nobre" (AgInt
no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.513.291/PE,
.
4/11/2024)
. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando
4
apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os
dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a
aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53268183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:28:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d07c600c-b91f-4ec8-9d12-d0eb23d18646

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:28:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d07c600c-b91f-4ec8-9d12-d0eb23d18646

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973179 - CE (2025/0233722-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA KARLENI RODRIGUES ROSA
ADVOGADO
: LENNON DE ARAÚJO FÉLIX - CE019276
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA
SÚMULA 284/STF.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ERRO DE FATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO
SÚMULA 7/STJ.
POR VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM PRINCÍPIOS. DEFICIÊNCIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
A dissociação entre os fundamentos do acórdão recorrido e aqueles deduzidos nas razões do
1.
recurso especial também caracteriza deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da
Súmula 284/STF.
. As conclusões do acórdão recorrido acerca da carência de ataque ao teor da decisão então
2
agravada e não demonstração da ocorrência de erro de fato, mas sim discordância com o
julgamento foram extraídas da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Súmula 7/STJ,
. Consoante o STJ, "não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
3
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no conceito de lei
federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de cabimento do apelo nobre" (AgInt
no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.513.291/PE,
.
4/11/2024)
. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando
4
apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os
dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a
aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52921692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:31
Código de Controle do Documento: 4f463c64-a80e-4159-8c84-5d688dac29b3

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA KARLENI RODRIGUES
ROSA contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão do óbice das
Súmulas n. 284/STF e 7/STJ, proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 615-620):

Quanto à primeira controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:
[...]
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
"Aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que as razões
Súmula n. 284/STF,
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia" (AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.604.183/PR,
Falcão, Segunda Turma, DJEN de
.
2/12/2024)
Ademais, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: [...].
Quanto à segunda controvérsia, não é cabível a interposição de Recurso
Especial fundado na ofensa a princípios, tendo em vista que não se
enquadram no conceito de lei federal.
Nesse sentido: ;"Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de
violação ou afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se
enquadra no conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na
abrangência de cabimento do apelo nobre" (AgInt no AREsp n. 2.513.291/PE,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
.
4/11/2024)
Quanto à terceira controvérsia, incide a
tendo em vista
Súmula n. 284/STF,
que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: "A ausência de
expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
Documento eletrônico VDA52921692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:31
Código de Controle do Documento: 4f463c64-a80e-4159-8c84-5d688dac29b3

recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.
284 do STF". (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.684.101/MA,
Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.).
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que não cabe falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e 284
/STF. Reforça a violação ao art. 966, § 1o, do CPC e o teor do recurso especial.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 826-838).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 644-648).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Com efeito, arguiu-se ofensa ao
§ 1o, do CPC, com base em erro de
art. 966,
fato no acórdão recorrido, tendo em vista que foram desconsiderados elementos
objetivos que comprovariam o atraso na colação de grau da recorrente, porquanto a
decisão ignorou provas decisivas sobre a greve das universidades e a exigência de
dedicação integral ao curso, configurando erro de fato por admitir fato inexistente ou
desconsiderar fato efetivamente provado, sem controvérsia sobre tais circunstâncias.
Sobre esse ponto, assim decidiu a segunda instância (e-STJ, fl. 499):

Ora, no caso em comento, apesar de referenciar os fatos que hipoteticamente
justificam a impossibilidade de fazer jus ao cargo, a parte agravante não
impugna devidamente os termos da decisão monocrática que concluiu pela
ausência de cabimento da ação rescisória às premissas previstas no art. 966
do CPC.
Como restou firmado na decisão, ora agravada, a parte autora não conseguiu
demonstrar a contento qual seria o erro de fato a ensejar a rescisão do
acórdão, impossibilitando-se conhecer da presente demanda. Sob tal prisma, e
imperioso destacar que o erro de fato representa evento relevante para os
termos da decisão do caso, que pode ser verificado através de exame simples
Documento eletrônico VDA52921692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:31
Código de Controle do Documento: 4f463c64-a80e-4159-8c84-5d688dac29b3

e sobre o qual não pode ter havido controvérsia ou decisão judicial prévia
(AgInt no
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.093.476/SP,
julgado em
DJe de
.
24/9/2019,
16/10/2019)
A autora, na peça inicial, sugeriu que houve um erro de fato no julgamento do
acórdão, pois foram desconsiderados eventos que, em tese, a impediram de
entregar o diploma a tempo.
No entanto, essa argumentação não caracteriza erro de fato, mas sim uma
discordância a decisão do julgamento, o que não justifica a ação rescisória
com base no
§ 1o, do
art. 966,
CPC/2015.
Ressalto que o acórdão rescindendo analisou a questão quanto ao atraso na
colação de grau da parte, assim sendo concluído [...]:

Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus
fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de ser,
"aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que as razões recursais
Súmula n. 284/STF,
delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.604.183/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
.
2/12/2024)
Além disso, as conclusões do aresto recorrido transcritas acima - carência de
ataque ao teor da decisão então agravada e não demonstração da ocorrência de erro de
fato, mas sim discordância com o julgamento - foram extraídas da análise fático-
probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre
Súmula 7/STJ,
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos fatos
e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua reapreciação, o
que é mesmo vedado em recurso especial.
Também foi alegado desrespeito aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade em relação às formalidades administrativas, tendo em vista que ignorou
peculiaridades do caso, que culminou na exoneração da recorrente após 10 (dez) anos
de exercício no cargo. Destarte, não é cabível a interposição de recurso especial fundado
na ofensa a princípios, tendo em vista que não se enquadram no conceito de lei federal.
Documento eletrônico VDA52921692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:31
Código de Controle do Documento: 4f463c64-a80e-4159-8c84-5d688dac29b3

Nesse sentido: "não se conhece de recurso especial fundado na alegação de
violação ou afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de cabimento
do apelo nobre" (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.513.291/PE,
Segunda Turma, DJe de
.
4/11/2024)
O recurso especial apontou, ainda, a possibilidade excepcional de aplicação
da teoria do fato consumado, considerando o exercício prolongado do cargo por mais de
10 (dez) anos e a boa-fé da insurgente, de forma que tal reconhecimento justificaria a
manutenção da situação consolidada, apesar das restrições gerais aplicáveis a
concursos públicos.
Sobre esse ponto do recurso, aplica-se, novamente, a Súmula n. 284/STF,
tendo em vista que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Cabe ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão.
Nessas condições, conforme a orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, constata-se a deficiência da argumentação recursal, justificando a
incidência da Súmula n. 284/STF.
Ainda nesse contexto, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados
como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.615.830/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA POR
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AVENTADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA DE
ART. 1022
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALHA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO A
CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52921692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:31
Código de Controle do Documento: 4f463c64-a80e-4159-8c84-5d688dac29b3

1. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida sem
a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a quem
cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da devida
fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte recorrente
não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356, ambas do STF.
4. Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.513.291/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 489, § 1o, V E VI, do CPC/15. NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA COM JULGADO DO STF.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DISSÍDIO NOTÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "O defeito de fundamentação previsto no
§ 1o, V, CPC/15, apto a
art. 489,
caracterizar a omissão descrita no
parágrafo único, II, CPC, ocorre
art. 1.022,
quando o Tribunal invoca precedentes sem justificar a similitude fática com o
caso analisado.
Contudo, não há necessidade de que o julgado apresentado seja idêntico ao
processo em questão: apenas os fatos essenciais e relevantes para o
julgamento da controvérsia devem ser assemelhados" (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.943.792/DF,
Turma, julgado em
DJe de
, o que não se verificou na
20/3/2023,
23/3/2023)
espécie.
Documento eletrônico VDA52921692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:31
Código de Controle do Documento: 4f463c64-a80e-4159-8c84-5d688dac29b3

2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo
supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula
.
284 do STF, aplicável por analogia
3. Hipótese em que o dissídio jurisprudencial apresentado nas razões recursais
aponta julgado do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância obsta o
conhecimento do presente recurso, porquanto não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça, em recurso especial, a interpretação de dispositivos constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. A divergência jurisprudencial autorizativa do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal
art. 105
requer comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-
se e cotejando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas ou votos, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. "A alegação de que se trata de dissídio notório não prescinde da
demonstração da referida notoriedade" (AgRg nos
Rel.
EREsp 613.090/RJ,
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
14/09/2011,
.
20/09/2011)
6. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, tendo em vista a
ausência de demonstração da divergência mediante certidão ou cópia
autenticada, citação de repositório oficial ou credenciado ou reprodução de
julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AREsp 1.244.772/SP,
)
13/11/2018.
7. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.038.687/CE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
– sem grifo no original)
14/3/2024
Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são capazes
de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a
decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52921692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:31
Código de Controle do Documento: 4f463c64-a80e-4159-8c84-5d688dac29b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.179 / CE
Número Registro: 2025/0233722-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06271834920238060000 08637440320148060001 6271834920238060000 8637440320148060001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA KARLENI RODRIGUES ROSA
ADVOGADO
: LENNON DE ARAÚJO FÉLIX - CE019276
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
MARCELO SANTOS LEITE - CE017152B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA SERVIDOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA KARLENI RODRIGUES ROSA
ADVOGADO : LENNON DE ARAÚJO FÉLIX - CE019276
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
TERMO
Documento eletrônico VDA53245557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:05:01
Código de Controle do Documento: 7f4edbec-aa0b-40ed-bcde-883a6e29ff7f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:05:01
Código de Controle do Documento: 7f4edbec-aa0b-40ed-bcde-883a6e29ff7f